Tribunal: TJSP
Processo: 0015590-81.2010.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015590-81.2010.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CARLOS
ALBERTO DE CASTRO LABATE e JOSE ADELVAN DOS SANTOS
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao apelo do Ministério Público para dar o réu JOSÉ ADELVAN
DOS SANTOS NASCIMENTO como incurso no art. 317, §1, c.c. art. 327, §1,
ambos do Código Penal, condená-lo às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e
13 dias-multa, e, de ofício, declararam extinta a sua punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109,
inciso IV, ambos do Código Penal, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
2
APELAÇÃO no: 0015590-81.2010.8.26.0223 VOTO no 34.977
COMARCA: Guarujá
JUÍZO DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0015590-81.2010.8.26.0223
APTES/APDOS:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO DE CASTRO LABATE
APDO: JOSÉ ADELVAN DOS SANTOS NASCIMENTO
VISTOS,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e CARLOS ALBERTO DE CASTRO LABATE recorreram da r.
sentença de fls. 340/347, que condenou CARLOS ALBERTO às penas
de 06 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa,
substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade,
mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 06 meses, por infração ao art. 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, e o absolveu da prática do delito do art. 333, parágrafo
único, c.c. art. 327, §1, ambos do Código Penal, bem como absolveu
JOSÉ ADELVAN DOS SANTOS NASCIMENTO da prática do delito do
art. 317, §1, c.c. art. 327, §1, do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
Postula o Ministério Público a condenação dos
acusados nos exatos termos da denúncia, bem como a exasperação da
pena imposta a CARLOS ALBERTO DE CASTRO LABATE pelo delito do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
3
Apelou também o réu CARLOS ALBERTO, alegando
a ocorrência de conexão entre os fatos destes autos com outro
semelhante, ocorrido no mesmo dia.
No tocante ao crime de embriaguez ao volante,
pediu a absolvição por falta de prova, sustentando que o exame de
sangue a que foi submetido só poderia ter sido realizado pelo Instituto
Médico Legal e não por terceiro. Acrescentou que se mantida a
condenação deve ser reconhecida a prescrição pela pena aplicada.
Noticiado e comprovado o falecimento de
CARLOS ALBERTO (certidão de óbito de fls.429), foi decretada
extinta sua punibilidade (fls.432).
Regularmente processado e respondido o recurso
do Ministério Público, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Com a extinção da punibilidade do réu apelante
CARLOS ALBERTO, resta somente a apelação do Ministério
Público para ser examinada.
Consta que no dia 08 de janeiro de 2010, na
confluência da Rua Santo Amaro com a Rua Epitácio Pessoa, na
cidade de Guarujá, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LABATE conduziu
veículo automotor estando com sua capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool.
Consta, ainda, que na mesma data, no Pátio
Municipal de Veículos, naquela mesma cidade, CARLOS ALBERTO DE
CASTRO LABATE prometeu e ofereceu vantagem indevida, consistente
no pagamento de R$ 500,00 em dinheiro, a JOSÉ ADELVAN DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
4
SANTOS
NASCIMENTO,
funcionário
público
equiparado,
para
determina-lo a omitir ato de ofício, omissão esta que efetivamente
ocorreu em razão do recebimento da referida vantagem.
Consta, também, que na mesma data e local, JOSÉ
ADELVAN DOS SANTOS NASCIMENTO aceitou promessa e recebeu
para si, em razão de sua função, vantagem indevida, em consequência
do que retirou indevidamente, o automóvel de onde estava, a pedido do
réu Carlos.
Segundo o apurado, na data dos fatos o acusado
CARLOS foi surpreendido por policiais civis quando conduzia o veículo
Honda Civic, placas DMT 0810, em estado de embriaguez.
O veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio
Municipal
pelo
funcionário
JOSÉ
ADELVAN
DOS
SANTOS
NASCIMENTO, que prestava serviços de guincho à Prefeitura
Municipal do Guarujá.
Ocorre que os acusados acertaram entre eles que,
ao invés de providenciar o ingresso do veículo no Pátio, em
cumprimento à determinação da autoridade policial, JOSÉ ADELVAN
restituiria o veículo a CARLOS, para tanto recebendo a quantia de R$
500,00. Para conseguir a liberação do automóvel, JOSÉ ADELVAN
informou à funcionária do Pátio que não havia sido determinada a
apreensão do veículo e que bastaria o recolhimento da taxa de
guinchamento para sua liberação, o que foi feito por CARLOS.
CARLOS declarou na Delegacia que teve seu
veículo apreendido porque estava dirigindo embriagado. O automóvel
foi removido ao Pátio Municipal e, em conversa com JOSÉ ADELVAN,
ofereceu-lhe proposta para que o veículo fosse rapidamente liberado.
JOSÉ ADELVAN aceitou a proposta mediante o pagamento de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
5
500,00. Pagou o valor solicitado e mais R$ 137,50 pelo serviço de
guincho e JOSÉ ADELVAN lhe entregou o veículo no mesmo dia no
hotel em que estava hospedado. No final da tarde foi novamente
surpreendido por policiais conduzindo o automóvel, mais uma vez
embriagado (fls. 08).
Em Juízo, CARLOS voltou atrás e narrou versão
bem diversa. Afirmou que foi até o Pátio para pegar objetos pessoais
que estavam em seu carro e perguntou ao funcionário qual era o valor
da multa. Colocou o dinheiro em cima da mesa, pensando que seria
destinado ao pagamento da multa e que possivelmente entendeu
errado o que lhe disseram sobre a multa. Negou que tivesse oferecido
qualquer vantagem ao funcionário (fls. 203).
O corréu JOSÉ ADELVAN sustentou na fase de
inquérito que prestava serviços na empresa “Relâmpago Auto Socorro”
e que no dia dos fatos foi chamado à Delegacia, em razão da apreensão
de um Honda Civic. Aguardou a confecção do boletim de ocorrência e
encaminhou o veículo ao pátio. Deu uma carona ao condutor do
automóvel, que estava embriagado, e que lhe ofereceu dinheiro para a
liberação do carro, o que não aceitou. No pátio, entregou o boletim de
ocorrência à funcionária Sônia que, após ler o documento, informou
que o automóvel poderia ser liberado para uma pessoa autorizada pelo
proprietário. O condutor então pagou o valor do guincho e lhe pediu
para levar o veículo até o hotel em que estava hospedado, recebendo
para isso R$ 100,00 (fls. 26/27).
Assim como CARLOS, em Juízo JOSÉ ADELVAN
também sustentou versão que difere da narrada anteriormente. Disse
que na Delegacia foi informado que o automóvel não seria liberado ao
corréu apenas porque não teria ninguém para conduzi-lo, já que o
corréu estava embriagado. Quando chegou ao pátio, a funcionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
6
pediu o boletim de ocorrência, tendo informado que não havia recebido
nenhum boletim de ocorrência relacionado àquele veículo. Depois que
CARLOS pagou o valor referente ao serviço de guincho, levou o
automóvel até o hotel em que ele estava hospedado e recebeu por isso
R$ 100,00 como “caixinha” (fls. 216).
A testemunha Sonia Maria Osti, funcionária do
pátio, relatou na Delegacia que JOSÉ ADELVAN chegou ao pátio com o
veículo de CARLOS e afirmou que tal veículo não seria apreendido e
que não teria sido lavrado boletim de ocorrência. Assim, apenas emitiu
a nota fiscal relativa ao serviço de guincho e em seguida o automóvel
foi liberado. Posteriormente, soube que havia sido lavrado boletim de
ocorrência (B.O. 64/10) e que o veículo jamais poderia ter sido
liberado. Autorizou a liberação apenas porque acreditou nas palavras
de JOSÉ ADELVAN (fls. 30/31).
Sob crivo do contraditório, a testemunha voltou a
sustentar que o veículo de CARLOS foi liberado porque não foi
registrado o boletim de ocorrência e que somente no dia seguinte,
depois de o veículo ter sido novamente levado ao pátio, recebeu um
boletim de ocorrência relacionado ao automóvel (fls. 216).
O policial civil Carlos Alberto Bitran Guimarães
contou, tanto na Delegacia com em Juízo, que o automóvel de CARLOS
foi guinchado porque ele o estava conduzindo em estado de
embriaguez. No mesmo dia, no período da tarde, viu CARLOS
trafegando com o automóvel em alta velocidade e o abordou
novamente. Perguntou-lhe como ele havia conseguido a liberação do
veículo, tendo CARLOS respondido que havia dado R$ 500,00 ao
guincheiro JOSÉ ADELVAN. Afirmou que é feito boletim de ocorrência
para todos os veículos que são apreendidos, mas não sabe dizer se foi
de fato registrado a ocorrência no presente caso (fls. 11 e 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
7
O MM. Juiz, ao entender pela absolvição dos
acusados, fundamentou que não se produziu prova de que tivesse
havido o crime de corrupção.
De fato, não há nos autos cópia do boletim de
ocorrência que teria sido lavrado quando CARLOS ALBERTO foi detido
por dirigir embriagado pela primeira vez, embora tenha sido
determinada a juntada do documento pela autoridade policial. Todavia,
a Portaria de fls. 02 e o próprio boletim de ocorrência lavrado quando
da segunda abordagem de CARLOS ALBERTO (B.O. 76/10) fazem
menção ao boletim de ocorrência 64/10, referente à primeira
apreensão do veículo.
Como se vê, apesar da negativa de JOSÉ
ADELVAN, respeitado o entendimento do nobre Magistrado, há prova
suficiente do delito de corrupção passiva. Primeiro, porque CARLOS
ALBERTO confessou, na Delegacia, que pagou R$ 500,00 a JOSÉ
ADELVAN para ele retirar o carro de onde estava apreendido. E foi o
que aconteceu: o carro foi retirado e entregue a CARLOS ALBEERTO
que, no mesmo dia, voltou a dirigi-lo e mais uma vez embriagado. Foi
novamente detido pelo mesmo policial, Carlos Bitran, a quem admitiu
ter pagado R$ 500,00 para JOSÉ ADELVAN retirar o veículo. Assim o
depoimento do policial, no inquérito e em Juízo.
E não há qualquer razão para não acreditar no
policial que atuou na ocorrência, que deu a mesma versão dos fatos
nas duas oportunidades em que foi ouvido.
Aliás, JOSÉ ADELVAN não repetiu em Juízo
exatamente o mesmo que dissera no inquérito. Na Delegacia ele disse
apenas que liberou o veículo com o consentimento da funcionária
Sônia Maria; já em Juízo afirmou que foi chamado para recolher o
automóvel e que uma vez lá informou que não havia boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
8
ocorrência referente à apreensão.
Veja-se também o que disse a testemunha Sônia
Maria, funcionário do pátio onde estava o automóvel: JOSÉ ADELVAN
lhe disse que se tratava de uma ocorrência particular, por isso não
havia boletim de ocorrência. Mentiu a ela, como se vê, para assim
cumprir a promessa de indevidamente retirar o carro, mediante
recompensa.
Caracterizado, portanto, o crime do art. 317, §1,
c.c. art. 327, §1o, ambos do Código Penal, já que JOSÉ ADELVAN
exercia função equiparada à função pública.
Primário e sem antecedentes o réu, tendo ficado
dentro da normalidade o dolo com que agiu e as consequências do
delito, a pena base ficará no mínimo legal.
A pena sofre acréscimo de 1/3, pela agravante do
art. 317, §1, do Código Penal (A pena é aumentada de um terço, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional), totalizando 02 anos
e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Entretanto, tendo em vista a pena agora aplicada,
temos que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez
que após o recebimento da denúncia em 28/02/2011 (fls. 35) não
ocorreu fato que pudesse interromper a prescrição.
A pena de 02 anos e 08 meses de reclusão
prescreve em 08 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código
Penal, já tendo decorrido o lapso prescricional entre a data do
recebimento da denúncia e a data do presente julgamento.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015590-81.2010.8.26.0223 -Voto no 34.977
9
Ministério Público para dar o réu JOSÉ ADELVAN DOS SANTOS
NASCIMENTO como incurso no art. 317, §1, c.c. art. 327, §1, ambos
do Código Penal, condená-lo às penas de 02 anos e 08 meses de
reclusão e 13 dias-multa, e, de ofício, declara-se extinta a sua
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, ambos do Código Penal.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora